Tribunal: TJSP
Processo: 1013610-38.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação da existência de omissão – Ocorrência – Embargos acolhidos somente para sanar a omissão no que tange a falta de pronunciamento no V. Acordão acerca da TLA (Taxa de Licenciamento Ambiental) – Omissão aclarada - Embargos acolhidos sem efeito modificativo.